Tribunal: TJBA
Processo: 8017038-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017038-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEX ARRUDA FRANCA

Advogado(s)
:
UBIRAJARA OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: AURITA VIEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO MENSAL SUPERIOR A QUATRO SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA (CPC, ART. 99, §3º). AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR A DECLARAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por servidor público estadual, cuja remuneração líquida mensal é de R$ 5.286,85.

2.

O juízo a quo fundamentou o indeferimento no fato de a renda ser significativamente superior ao salário mínimo, inexistirem comprovações de despesas extraordinárias ou de dependentes e não haver elementos que demonstrassem a alegada hipossuficiência.

3.

O agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando a suficiência da declaração de hipossuficiência e invocando jurisprudência favorável do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em verificar se servidor público estadual, com remuneração líquida equivalente a pouco mais de quatro salários-mínimos, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no CPC.

III.

Razões de decidir

5.

O art. 98 do CPC não exige estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade, mas apenas a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem comprometer o sustento próprio ou familiar.

6.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, afastável somente diante de provas concretas em sentido contrário, inexistentes nos autos.

7.

A ausência de comprovação de dependentes ou de despesas extraordinárias não constitui fundamento suficiente para desconstituir a presunção legal.

8.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que pessoas físicas com renda inferior a 10 salários-mínimos têm direito à gratuidade da justiça (AREsp 2019608/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.03.2022).

9.

O Tribunal de Justiça da Bahia, em precedentes recentes, também consolidou orientação de que rendimentos modestos ou medianos não afastam, por si só, a concessão do benefício (TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8042269-63.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 02.03.2022).

10.

A gratuidade, de caráter provisório, poderá ser revogada em caso de alteração da situação econômica ou ser impugnada pela parte contrária, conforme art. 100 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso conhecido e provido. Reforma da decisão agravada para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça, com abrangência sobre custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ressalvada a possibilidade de impugnação ou revogação.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC somente pode ser afastada por provas concretas em sentido contrário.”

“2. A renda mensal inferior a 10 salários-mínimos, por si só, não constitui fundamento suficiente para a negativa do benefício da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 100.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp 2019608/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.03.2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8042269-63.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 02.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8017038-97.2025.8.05.0000
em que figuram, como
AGRAVANTE
,
ALEX ARRUDA FRANÇA
e

AGRAVADOS,
AURITA VIEIRA DE OLIVEIRA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.